Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. PENHORA AFASTADA. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que manteve a penhora de R$ 10.939,20, referente a 50% dos valores depositados na conta poupança do executado. 1.1. Recurso aviado na busca pela conversão da verba constrita em verba impenhorável, retornando os valores a sua conta poupança.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a exequente, ora agravada, pretende o pagamento de R$ 15.274,59, a título de perdas e danos, uma vez que a empresa executada deixou de entregar dois aparelhos de ginástica, comprados pela internet. 2.1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil são impenhoráveis: “X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2.2. O supracitado regramento tem como objetivo proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.3. Confira-se: “ (...) I - Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). 2.4. No caso em comento, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$ 21.878,41 depositados na conta poupança do recorrente, vinculada ao banco Itaú Unibanco e o importe de R$ 1.541,49 constante na conta poupança do Banco Bradesco. 2.5. Da análise documental do feito, nota-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo poucas movimentações, condizente com a utilização natural dessa modalidade de conta. 2.6. Destarte, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante é medida que se impõe. 2.7. Veja. (...) 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, §2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07120302520218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/08/2021).
3. Agravo de instrumento provido.